Tribunal: TCU
Processo: 025.039/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8630/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.039/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Gabriel Araujo Bardassen (XXX.237.927-XX); Daniel Asafe Camilo de Lima (XXX.685.907-XX); Gustavo Galvão Loures (XXX.513.297-XX); João Vítor Maciel de Almeida (XXX.773.147-XX); Lukha Daudt Darriux Alexandre (XXX.120.327-XX); Matheus Alves de Meireles (XXX.883.917-XX); Natan Lopes Oliveira (XXX.745.027-XX); Raphael Gonçalves Barreto (XXX.758.297-XX); Thiago de Oliveira Martins (XXX.596.247-XX); Yuri Ricardo Silva do Amaral (XXX.644.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.